Tribunal: TJMT
Processo: 1020324-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Roberto José Luiz, em que se aponta a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consistente na decisão por meio da qual a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
O Impetrante sustenta, em apertada síntese, a impossibilidade da decretação da prisão preventiva de ofício, em decorrência de alterações introduzidas pelo “Pacote Anticrime”. Além disso, assinala a inidoneidade da decisão que implicou na segregação do paciente, a ofensa ao princípio da homogeneidade e a inobservância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ.
Nesses termos, busca a concessão da ordem, in limine, almejando a revogação da medida extrema. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente mandamus (Id. 59288462).
Anexou documentos (Ids. 59288462/59288463).
A priori, o inconformismo não prospera.
Dessume-se dos autos que o paciente se encontra segregado desde 24.9.2020 pela prática, em tese, dos crimes de Ameaça (art. 147 do CP), Injúria (art. 140 do CP) e Lesão Corporal (art. 129 do CP), nas disposições da Lei 11.340/06, praticados em face da vítima Adriany Pereira Lopes, com quem convive maritalmente há 5 anos, além dos crimes de Desobediência (art. 330 do CP) e de Resistência (art. 329 do CP).
Segundo consta, a guarnição policial foi acionada pela vítima Adriany Pereira Lopes por volta das 20h30min do dia 24.9.2020, contato através do qual noticiou ter sido agredida verbal e fisicamente pelo paciente, que estava alcoolizado.
Conforme apurado, o agressor evadiu-se do local após perceber que a vítima acionou a autoridade policial. Nesse cenário, apesar de os milicianos terem realizado rondas com o objetivo de localizá-lo, nesse primeiro momento não lograram êxito.
Por sua vez, devidamente encaminhada à Delegacia, a vítima foi ouvida e representou contra o companheiro. Entretanto, mais tarde, por volta das 01h do dia 25.9.2020, a vítima contatou novamente a Polícia Militar, informando que o paciente havia retornado à residência, desta vez mais agressivo e ameaçando atear fogo no imóvel e derrubar um guarda-roupa em cima do filho do casal. Além disso, a vítima narrou que o paciente proferiu xingamentos como “vagabunda”, “puta” e “noiada”.
Ao chegar no local dos fatos, o paciente desobedeceu às ordens da equipe policial, razão pela qual foi necessário imobilização e uso de spray de pimenta.
Feito o breve escorço fático, passo ao exame das teses contidas na impetração.
I – Inicialmente, quanto à alegada impossibilidade jurídica de decretação judicial oficiosa de prisão preventiva em sede inquisitorial, saliento que, contrariamente ao argumento despendido pelo Impetrante, a novel redação conferida ao art. 310 do CPP pelo Pacote Anticrime determina tão somente que a prisão em flagrante será convertida em preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão. Confira-se:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Friso que essa é a posição que vem prevalecendo nas decisões do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, conforme se confirma em recentes precedentes:
“(...) O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.” (STJ - RHC: 120281 RO 2019/0335613-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020). Destaquei.
“(...) PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO (...) CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE NÃO DECORRENTE DE DECRETAÇÃO EX OFFICIO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CPP ART. 310, II – PREMISSAS DO STJ E JULGADO DO TJMG – (...) ORDEM DENEGADA. Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível a “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (CPP, art. 311), mas o juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, a qual não se confunde com a decretação da custódia cautelar de ofício pelo juiz a quo (STJ, HC no 527.479/PA e RHC no 51.386/MG; TJMG, HC no 1.0000.19.171098-7/000). (TJ-MT - HC: 10010368220208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2020). Destaquei.
II – Feitas essas breves considerações, no que tange à alegada inidoneidade da fundamentação, dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva através de pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Conforme consignado, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública restou evidenciada não só pelos relatos da vítima de que o paciente, além de proferir ameaças de morte e xingamentos direcionados a ela, a enforcou e a derrubou no chão. Não fosse suficiente, relatou a vítima confidenciou que as agressões são costumeiras e praticadas até mesmo na frente do filho do casal, criança de apenas 2 anos.
Por todo o exposto, ao menos do que consta nos autos até agora, o Magistrado prolator da decisão fundamentou idoneamente o decisum atacado, em estrita observância à exigência contida no art. 93, IX, da CF e à disposição do art. 12-C, §2o da Lei no 11.340/06, diante da imprescindibilidade da custódia para o resguardo da integridade física e psicológica da ofendida, bem como – destaque-se — do filho do casal, tendo em vista que uma das ameaças proferidas pelo paciente consistiu em derrubar um guarda-roupa em cima daquele, não tendo que se falar em argumentação genérica ou até mesmo em ausência dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida cautelar.
Nesse sentido, colaciono excerto de decisão da Segunda Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça em caso análogo:
“(...) No caso, a custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de proteção da vítima diante das circunstâncias dos delitos e da notícia das reiteradas agressões perpetradas (...) Diante da nova disposição do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).
III – Ainda, a segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de habeas corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade são completamente distintas da sanção penal.
IV – Por derradeiro, registro que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.
Isso posto, não há nos autos provas de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo corona vírus (COVID-19) ou de que a unidade prisional em que se encontra segregado não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação no local, razão pela qual entendo não ser caso de se conceder, por tal motivo, a ordem requerida na impetração.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator